Tribunal: STJ
Processo: 0807741-84.2018.4.05.8105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2057987 - CE(2023/0075106-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LIBRA LIGAS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: EURIDES RODRIGUES DE PAULA - CE005621
SANZIO TEIXEIRA DE PAULA - CE011683
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos
quais o agravo interno não deveria ser provido, afastando a negativa de prestação
jurisdicional, sob o fundamento de que apreciou pontos relevantes para o deslinde da
controvérsia, tais como: contraditório, restauração unificada, idoneidade/suficiência
documental e inovação recursal quanto à duplicidade de CDAs. Ademais, quanto à
tese de cerceamento por documentos novos foi enfrentada sob a ótica do pas de nullité
, exigindo demonstração de prejuízo, e com indicação de meios de
sans grief
tratamento no curso das execuções. Do mesmo modo, não se constata antagonismo
interno no acórdão embargado a ensejar o vício de contradição, uma vez que a
decisão foi coerente ao afirmar pela impossibilidade de revolvimento das premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto ao contraditório, sustentação oral,
trâmite unificado e duplicidade/ suficiência documental, atraindo a Súmula 7/STJ.
4. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c459ad2a-02c9-47f3-b94e-6d76856bb25a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c459ad2a-02c9-47f3-b94e-6d76856bb25a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2057987 - CE(2023/0075106-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LIBRA LIGAS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: EURIDES RODRIGUES DE PAULA - CE005621
SANZIO TEIXEIRA DE PAULA - CE011683
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos
quais o agravo interno não deveria ser provido, afastando a negativa de prestação
jurisdicional, sob o fundamento de que apreciou pontos relevantes para o deslinde da
controvérsia, tais como: contraditório, restauração unificada, idoneidade/suficiência
documental e inovação recursal quanto à duplicidade de CDAs. Ademais, quanto à
tese de cerceamento por documentos novos foi enfrentada sob a ótica do pas de nullité
, exigindo demonstração de prejuízo, e com indicação de meios de
sans grief
tratamento no curso das execuções. Do mesmo modo, não se constata antagonismo
interno no acórdão embargado a ensejar o vício de contradição, uma vez que a
decisão foi coerente ao afirmar pela impossibilidade de revolvimento das premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto ao contraditório, sustentação oral,
trâmite unificado e duplicidade/ suficiência documental, atraindo a Súmula 7/STJ.
4. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 6425f869-d4d3-4910-80a9-544ee91b0abb

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo LIBRA LIGAS DO BRASIL
contra acórdão da Segunda Turma
S/A
deste STJ, assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS DE EXECUÇÕES
FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE

DEFESA.

CPC/2015.
DUPLICIDADE DE CDAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA EM
RAZÃO DA APLICAÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL SOBRE A MESMA
MATÉRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do quando o Tribunal de
origem
CPC/2015
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Quanto à apontada
violação aos arts. 7o, 9o, 10o, 437, § 1o, do e 28 da
infere-se
CPC/2015;
dos autos que o Tribunal de origem pautou seu entendimento
mediante análise do histórico processual e dos
Lei 6.830/1980,
documentos que instruem os autos de origem. Em vista disso, é certo
que a eventual modificação da conclusão do Tribunal a ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo,
porquo conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ. 3. A análise do
dissídio jurisprudencial, pela alínea do permissivo constitucional, fica c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial
pela alínea , no a que tange à mesma matéria. 4. Agravo interno não
provido. (fl. 1255)

A parte embargante sustenta, em síntese, pela falta de enfrentamento
quanto ao fundamento de violação direta aos arts. 489 e 1.022 do
da tese
CPC/2015,
de cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre
documentos novos (art. 437, § 1o, CPC) e ausência de certidão de decurso de prazo
para embargos.
Aponta, ainda, pela contradição entre reconhecer fundamentação suficiente
e, simultaneamente, aplicar a
como óbice ao exame de vícios de
Súmula 7/STJ
fundamentação e de cerceamento de defesa, que seriam matérias de direito federal.
Conclui pela obscuridade, sustentada por eventual falta de clareza na
fundamentação sobre o cerceamento de defesa e sobre a
dos
suficiência/idoneidade
documentos para restauração, sem detalhar critérios e enfrentamento das teses da
embargante (fls. 1274-1281).
Documento eletrônico VDA55107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 6425f869-d4d3-4910-80a9-544ee91b0abb

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 1287).
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
Documento eletrônico VDA55107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 6425f869-d4d3-4910-80a9-544ee91b0abb

No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado os
apontados vícios, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser provido, afastando a negativa de
prestação jurisdicional, sob o fundamento de que apreciou pontos relevantes para o
deslinde da controvérsia, tais como: contraditório, restauração unificada,
documental e inovação recursal quanto à duplicidade de CDAs.
idoneidade/suficiência
Ademais, quanto à tese de cerceamento por documentos novos foi
enfrentada sob a ótica do
, exigindo demonstração de prejuízo,
pas de nullité sans grief
e com indicação de meios de tratamento no curso das execuções
Do mesmo modo, não se constata antagonismo interno no acórdão
embargado a ensejar o vício de contradição, uma vez que a decisão foi coerente ao
afirmar pela impossibilidade de revolvimento das premissas fáticas fixadas pelo
Tribunal de origem quanto ao contraditório, sustentação oral, trâmite unificado e
duplicidade/ suficiência documental, atraindo a Súmula 7/STJ.
Vejamos (fls. 1257-1266):

Da análise dos autos, vislumbra-se que a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Vejamos (fls. 1.115-1.120):

[...] De início, suscita o apelante a nulidade da sentença, em razão
especificamente do seguinte fundamento: " Não há porque
remanescer dúvidas acerca das últimas movimentações. De fato,
mesmo regularmente citada no bojo das execuções, deixou a
empresa de satisfazer o crédito fazendário, bem como de opor
embargos, o que ensejou a promoção de atos expropriatórios
levados a efeito por meio da penhora, constatação e (re)avaliação
de bens (

MEF.0023.000148-4/2014, MEF.0023.000149-9/2014,

MEF.0023.000150-1/2014,
MEF.0023.000151-6/2014,

MEF
MEF.0023.000152-0/2014,
MEF.0023.000153-4/2014,

MEF

0023.000153-5/2014,
0023.000154-0/2014,
). "
MEF.0023.000004-7/2015
Sustenta a recorrente que os documentos referidos pelo juízo
sentenciante foram trazidos aos autos pela Fazenda Nacional,
sem que a parte tenha tido a oportunidade de sobre eles se
Documento eletrônico VDA55107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 6425f869-d4d3-4910-80a9-544ee91b0abb

manifestar. Em que pese não tenha efetivamente havido a
intimação da parte para se pronunciar pelos documentos
acostados aos autos, imediatamente antes da prolação da
sentença, é assente a orientação jurisprudencial de que, em
atenção aos princípios da celeridade e da razoabilidade, apenas
se deve reconhecer a nulidade do ato processual por
cerceamento de defesa, quando evidenciada a existência do
efetivo prejuízo à parte (
).
pas de nullité sans grief
No caso, a apelante afirma que o fundamento adotado se mostra
gravoso, pois, há menção de que a embargante teria deixado de
opor embargos diante da noticiada penhora) sem sequer ter sido
trazido qualquer certidão de decurso de prazo para a oposição
dos embargos à execução.
Contudo, a existência, ou não, de embargos à execução pode ser
aferida por simples consulta ao sistema de informação
processuais da Justiça Federal (pelo nome da parte ou o número
do processo da execução fiscal ) , não se mostrando razoável o
acolhimento da preliminar, com a declaração de nulidade da
sentença, apenas com base em tal circunstância.
Além disso, de acordo com o entendimento jurisprudencial acerca
do tema: " A restauração de autos é mero incidente em relação ao
processo principal, de modo que o acolhimento do pedido não é
um julgamento em sentido próprio. A decisão que homologa o
pedido de restauração de autos, por um lado, extingue o feito de
restauração e, por outro, dá seguimento ao processo original (
. " (STJ, AgInt no
Rel.
CPC/2015, art. 716)
AREsp 1418883/GO,
Ministro Raul Araújo, DJe 21/10/2019)
Desse modo , concluída a restauração, não há qualquer óbice a
que a parte executada requeira, no curso da execução, a
certificação da inexistência de oposição dos embargos à
execução ou a reabertura de prazo para a apresentação do
referido incidente, valendo destacar que o juízo sentenciante ao
tratar do ponto, o fez apenas para delimitar a marcha processual
dos processos ao tempo do sinistro.
[...] Deve, pois ser afastada a alegação de impossibilidade de
processamento das execuções reunidas em um único
procedimento, eis que, além de haver expressa previsão legal
quanto a tal possibilidade na própria LEF, restou demonstrado
que, no caso, o trâmite unificado das execuções já ocorria
anteriormente ao extravio dos processos físicos, não havendo
qualquer óbice a que assim permaneçam .
Quanto à alegação de que não foram trazidas todas as CDAs
relativas aos processos restaurados, consta da sentença que: "
resta suficiente à viabilidade do presente feito a documentação
carreada pela Secretaria e Fazenda Nacional. Igualmente clara e
expressa é a correspondência dos títulos executivos com as
Documento eletrônico VDA55107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 6425f869-d4d3-4910-80a9-544ee91b0abb

ações incineradas, conforme tabela colacionada na petição de ID
n.o 4058105.3999951, fazendo-se constar a fundamentação legal
da inscrição, exercício e demonstrativo em cada CDA juntada, o
que torna, perfeitamente, possível a continuidade das execuções
fiscais
em
tela,
agrupadas
sob
o
principal
0000022-
34.2011.4.05.8104. A exequente logrou êxito em trazer aos autos
os elementos constitutivos de seu crédito regularmente inscrito e
judicializado. "
Desse modo , reconhecida pelo próprio juiz da causa que os
documentos já acostados são idôneos e suficientes à
continuidade do processo, deve tal conclusão ser prestigiada,
permitindo-se o prosseguimento do feito restaurado.

Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
2 - Da incidência da Súmula 7 do STJ
Ademais, denota-se que o acórdão recorrido afastou a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, salientando a orientação de que
apenas se reconhece nulidade quando evidenciado efetivo prejuízo (pas
) e que a existência de embargos à execução pode
de nullité sans grief
ser aferida por simples consulta ao sistema processual, não sendo
razoável acolher a preliminar apenas com base nessa circunstância (fls.
1.116-1.118).
Quanto às CDAs, reputou idôneos e suficientes os documentos já
acostados para a continuidade do processo, com base em
entendimento desta Corte Regional, segundo o qual o juiz deve
pronunciar-se sobre a idoneidade e suficiência dos elementos para a
recomposição dos autos, sendo-lhe defeso o exame da causa principal
(fls. 1.117-1.119)
Portanto, quanto à apontada violação aos arts. 7o, 9o, 10o, 437, § 1o, do
e 28 da
infere-se dos autos que o Tribunal
CPC/2015;
Lei 6.830/1980,
de origem pautou seu entendimento mediante análise do histórico
processual e dos documentos que instruem os autos de origem.
Em vista disso, é certo que a eventual modificação da conclusão do
Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
a quo
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula
7 do STJ.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 6425f869-d4d3-4910-80a9-544ee91b0abb

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:10
Código de Controle do Documento: 6425f869-d4d3-4910-80a9-544ee91b0abb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.057.987 / CE
Número Registro: 2023/0075106-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000223420114058104 000002882120114058104 00000506220124058105 00000636120124058105
00000751520114058104 00001063520114058104 00004204120124058105 00009464520114058104
00243306919994058100
08077418420184058105
1063520114058104
223420114058104
243306919994058100 2882120114058104 4204120124058105 506220124058105 636120124058105
751520114058104 8077418420184058105 9464520114058104
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LIBRA LIGAS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: EURIDES RODRIGUES DE PAULA - CE005621
SANZIO TEIXEIRA DE PAULA - CE011683
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LIBRA LIGAS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: EURIDES RODRIGUES DE PAULA - CE005621
SANZIO TEIXEIRA DE PAULA - CE011683
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 3898c2f1-635a-4ca9-aa25-2d24be654852

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 3898c2f1-635a-4ca9-aa25-2d24be654852